Tribunal: TJSP
Processo: 3000131-73.2013.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3000131-73.2013.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante RICARDO
APARECIDO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
as preliminares,Deram provimento ao recurso para reduzir a pena a três (03) anos,
dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e, de ofício, reconhecendo a prescrição
da pretensão punitiva, Declararam extinta a punibilidade do Apelante, com
fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 110, parágrafo 1o, e 109, inciso
V e 115, todos do Código Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000131-73.2013.8.26.0581 -Voto no 16900
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 3000131-73.2013
Apelante: Ricardo Aparecido Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 2a Vara da Comarca de São Manuel
Voto no 16900
APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio simples
tentado
Preliminares de cerceamento de
defesa afastadas Prejuízo não verificado -
Condenação

Recurso
defensivo

Dosimetria Redução da pena base fixada
Percentual elevado utilizado na sentença

Aumento de 1/6 suficiente à reprodução da
conduta Pena reduzida Réu menor de 21
anos de idade à época dos fatos Prescrição

Reconhecimento
de
oficio

Recurso
defensivo provido e, de ofício, extinta a
punibilidade pela ocorrência da prescrição.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000131-73.2013.8.26.0581 -Voto no 16900
3
Aparecido Alves, em face do Ministério Público, contra a sentença
de fls. 537/539, por meio da qual, acolhendo a decisão do
Conselho de Sentença, condenou-o por infração ao artigo 121, §
1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir
pena de oito (08) anos e quatro (04) meses de reclusão, no regime
inicial fechado.
Inconformado, o réu recorre da decisão
arguindo preliminares de cerceamento de defesa. A primeira diz
respeito ao indeferimento do adiamento da sessão plenária por
dificuldade de comunicação com o réu, que não conseguia falar,
conforme consta dos documentos juntados às fls. 523/531. A
segunda preliminar se refere à oitiva da vítima, que não
compareceu em juízo por culpa do Estado, já que se encontrava
presa e ainda foi exibido seu depoimento gravado em mídia
prestado na fase sumária. No mérito, pretende a redução da pena
e o abrandamento do regime prisional.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 557/561,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo improvimento (fls. 573/577).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
As preliminares são inconsistentes e devem
ser rechaçadas.
A primeira, consistente no cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000131-73.2013.8.26.0581 -Voto no 16900
4
defesa em razão do indeferimento do pedido de adiamento da
sessão de julgamento por estar o Apelante sem condições de se
comunicar, foi acertadamente indeferido, pois conforme consta da
decisão, “o acusado passou por duas avaliações médicas no curso
do feito e nada foi constatado, concluindo pela sua imputabilidade”.
Os documentos juntados aos autos às fls.
523/530, demonstram que o Apelante vem sendo atendido por
profissionais da área da saúde e só. Ademais, naqueles que
contém data, foram confeccionados nove meses antes da
ocorrência do julgamento em plenário, sendo que nenhum pedido
àquela época foi feito nos autos no sentido de submeter o Apelante
à nova perícia médica, embasando o fundamento do Juízo no
sentido de que “o pedido da defesa denota patente caráter
protelatório”.
A
segunda
preliminar
consistente
no
cerceamento do direito de defesa pela oitiva da mídia do
depoimento da vítima prestado na fase sumária também não
merece acolhimento.
A vítima não foi arrolada pela defesa com
caráter de imprescindibilidade, não restando demonstrado, assim,
o efetivo prejuízo na reprodução da mídia contendo o depoimento
prestado pela vítima na fase sumária capaz de ensejar o
reconhecimento da alegada nulidade.
Rechaçadas as preliminares arguidas, passa-
se ao exame do mérito.
A denúncia afirmou que no dia 14 de abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000131-73.2013.8.26.0581 -Voto no 16900
5
de 2013, na cidade de São Manoel, o Apelante, de posse de uma
faca, com animus necandi, desferiu dez golpes de faca em Tiago
Aparecido de Souza Floriano, causando-lhe lesão corporais,
somente não se consumando o resultado morte pretendido por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Submetido a julgamento pelo Tribunal do
Júri, o Conselho de Sentença acolheu integralmente a imputação
ministerial.
A insurgência se refere à dosimetria da
pena.
E aqui há um pequeno reparo a ser feito.
Na primeira fase, preservada evidentemente
a convicção do digno juiz sentenciante, a pena base foi fixada em
quinze (15) anos de reclusão, patamar considerado elevadíssimo,
sendo o percentual de 1/6 suficiente à reprovação da conduta,
ficando a reprimenda em sete (07) anos de reclusão nessa fase.
Não houve alteração na segunda fase pela
inexistência de atenuantes e agravantes.
Na terceira fase a pena foi reduzida em 1/6
pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 1o, do artigo 121, do Código Penal e, sem seguida, diminuída em
mais 1/3 por conta da tentativa, não havendo alteração a ser
feita, concretizando-se a sanção em três (03) anos, dez (10) meses
e vinte (20) dias de reclusão.
Operada a redução da pena, decreta-se de
ofício a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da
pretensão punitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3000131-73.2013.8.26.0581 -Voto no 16900
6
A pena ora concretizada prescreve em oito
(08) anos, mas sendo o Apelante menor de 21 anos de idade à
época do fato (nasceu em 03/07/1994
fls. 19), o prazo é
reduzido pela metade, e mais de quatro anos se passaram entre as
datas do recebimento da denúncia (08/05/2013 fls. 48) e da
sentença de pronúncia (11/06/2017 - fls. 1310/313), de sorte que
a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pelo decurso do
tempo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares,
dá-se provimento ao recurso para reduzir a pena a três (03) anos,
dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e, de ofício,
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, declara-se
extinta a punibilidade do Apelante, com fundamento no artigo
107, inciso IV, c.c. os artigos 110, parágrafo 1o, e 109, inciso V e
115, todos do Código Penal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR